Tribunal: TRF3
Processo: 0000027-56.2011.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
483/821)

0000027-56.2011.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. FALTA DE ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à possibilidade de redirecionamento de execução fiscal diante do óbito do executado.

2. O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que somente é admitido o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio ou sucessores do de cujus quando o falecimento do executado ocorrer após a sua citação na demanda.

3. No caso dos autos, o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 07.01.2011, sendo proferido despacho ordenatório da citação em 25.02.2011 (fls. 08/09). Houve tentativa frustrada de citação postal em 06.04.2011 (fl. 09) e, posteriormente, em 13.06.2012 (fl. 16). O exequente, então, requereu a realização de citação por edital, que foi deferida em 25.02.2013 (fl. 21).

4. É entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, sedimentado no julgamento do REsp. no 1.103.050/BA, que a citação por edital, realizada no bojo de execução fiscal, somente é cabível quando infrutíferas as outras modalidades de citação, quais sejam, a citação pelo correio e a realizada pelo Oficial de Justiça.

5. Ainda que no caso em comento tenham sido realizadas tentativas infrutíferas de citação postal, inexistiu qualquer tentativa de citação por Oficial de Justiça, não podendo se falar em exaurimento das modalidades de citação pessoal.

6. Inexistindo citação válida nos autos, é certo que não houve triangularização da relação processual antes do falecimento do executado, sendo impossível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio.

7. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000027-56.2011.4.03.6182

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000027-56.2011.4.03.6182

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a respectiva execução fiscal ajuizada em face de Francisco Florentino da Silva.

Sobreveio informação acerca do óbito do executado em 30.11.2015, diante do que o exequente requereu o redirecionamento da execução fiscal em face de seu espólio, representado por Andrea Alexandra do Amaral Silva e Biella.

O Magistrado a quo entendeu pela nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento das outras modalidades citatórias. Assim, não tendo ocorrido a triagularização da relação processual em momento anterior ao falecimento do contribuinte, verificou a impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa, e, por conseguinte, a inviabilidade do redirecionamento pleiteado.

Inconformado, o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM apelou requerendo seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000027-56.2011.4.03.6182

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A questão posta nos autos diz respeito à possibilidade de redirecionamento de execução fiscal diante do óbito do executado.

O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que somente é admitido o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio ou sucessores do de cujus quando o falecimento do executado ocorrer após a sua citação na demanda.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal . Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

Precedentes do STJ.

2. Recurso Especial não provido.

(STJ. REsp 1655422/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL . FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é possível que a "ação originalmente proposta contra o devedor com citação válida seja redirecionada ao espólio, quando a morte ocorrer no curso do processo de execução, sem a necessidade de substituição da CDA" (AgRg no AREsp 81.696/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/9/2013). Precedentes.

2. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ. REsp 1687019/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL . CONTRIBUINTE JÁ FALECIDO. SUCESSÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO . PRECEDENTES.

1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual. (REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013) 2. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 741.466/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 13/10/2015)

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL . FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. CARÊNCIA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio não será cabível na hipótese de ajuizamento posterior ao falecimento do executado. (STJ - REsp 1655422/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017)

2. Na hipótese dos autos, a execução fiscal foi promovida em 29/08/2016, ao passo que, nos termos da Certidão de óbito colacionada, o executado faleceu em 06/11/2012 (fl. 13), de modo que impossível seu redirecionamento contra o espólio ou os sucessores do de cujus.

3. Apelação a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2307638 - 0039381-15.2016.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, julgado em 07/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/11/2018)

No caso dos autos, o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 07.01.2011, sendo proferido despacho ordenatório da citação em 25.02.2011 (fls. 08/09).

Houve tentativa frustrada de citação postal em 06.04.2011 (fl. 09) e, posteriormente, em 13.06.2012 (fl. 16). O exequente, então, requereu a realização de citação por edital, que foi deferida em 25.02.2013 (fl. 21).

Pois bem, é entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, sedimentado no julgamento do Resp. no 1.103.050/BA, que a citação por edital, realizada no bojo de execução fiscal, somente é cabível quando infrutíferas as outras modalidades de citação, quais sejam, a citação pelo correio e a realizada pelo Oficial de Justiça. Verbis:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA ). LEI 6830/80, ART. 8o.

1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(STJ, REsp 1103050/BA, 1a Seção, Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, data do julgamento 25/03/2009, DJe 06/042009)."

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIDÊNCIAS TENDENTES A LOCALIZAR O ENDEREÇO ATUAL NÃO EXAURIDAS. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ.

I - É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos - REsp 1.396.488/SC, segundo o qual o Exequente deve tomar efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal.

II - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, no sentido de que não foram esgotadas as tentativas de obter o endereço do executado, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.

III - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1433752/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 17/06/2015)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

1. A alegação genérica de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

2. É cabível a citação por edital depois de esgotadas as tentativas das outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980, quais sejam, a citação pelos correios e a citação por oficial de justiça (súmula 414 /STJ).

3. Tendo a Corte de origem assentado que não foram esgotadas as tentativas de citação pessoal, entendimento contrário demandaria a incursão no contexto fático dos autos, impossível nesta Corte, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 598.839/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014)

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO ESPECIAL - ART. 535 DO CPC - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO - NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - SÚMULA 7/STJ.

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.

2. Infirmar as premissas fáticas alicerçadas pelo Tribunal a quo, de que não foram esgotados todos os meios para a localização do endereço do executado, a possibilitar a efetividade de eventuais tentativas de citações pelo correio e por oficial de justiça, demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial, ante o disposto na Súmula 7 desta Corte.

3. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.

(REsp 1399858/ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 13/11/2013)

Portanto, ainda que no caso em comento tenham sido realizadas tentativas infrutíferas de citação postal, inexistiu qualquer tentativa de citação por Oficial de Justiça, não podendo se falar em exaurimento das modalidades de citação pessoal.

Logo, inexistindo citação válida nos autos, é certo que não houve triangularização da relação processual antes do falecimento do executado, sendo impossível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio. Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE SUCESSORES DE SÓCIO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que só é admitido o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio ou sucessores do de cujus quando o falecimento do executado ocorreu após sua citação na demanda, o que não é o caso dos autos.

2. Verifica-se, na presente hipótese, que o sócio faleceu décadas antes do ajuizamento da execução fiscal , razão pela qual inviável a inclusão de seus sucessores no polo passivo.

3. Agravo desprovido."

(AI 00145037920154030000, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/10/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:)

É de ser mantida a sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

O Desembargador Federal Mairan Maia:

Vênia devida do entendimento esposado pelo eminente Relator, ouso divergir com relação ao redirecionamento da execução fiscal em face do espólio ou sucessores do "de cujus" independentemente da ocorrência da citação do executado.

Com efeito, a análise da projeção econômica do patrimônio de uma pessoa ao longo de sua vida revela, de modo geral, e com bastante facilidade, a coexistência de elementos integrantes do ativo e do passivo, bem como a variabilidade do montante patrimonial.

Com a morte do titular, a composição econômica do patrimônio existente no momento da abertura da sucessão, relativamente às relações e situações jurídicas de natureza transmissível, reflete-se na herança, a qual se compõe de elementos do ativo e do passivo patrimonial.

A transmissibilidade do passivo consiste importante mecanismo de segurança para a produção e circulação de riquezas, na medida em que possibilita a satisfação das obrigações assumidas pelo de cujus e, ainda, inadimplidas quando de sua morte.

Ademais, uma das funções desempenhadas pelo patrimônio é propiciar o cumprimento das obrigações de seu titular. A lei ressalta essa finalidade ao estipular, exemplificativamente, no art. 391 do CC02, responderem "todos os bens do devedor" pela obrigação inadimplida.

Herdeiros sucedem o falecido nas relações e situações jurídicas representativas de bens, direitos e obrigações, assumindo a posição jurídica antes exercida pelo de cujus.

A responsabilidade dos débitos é intra vires heredita, ou seja, as obrigações e dívidas do falecido são de exclusiva responsabilidade da herança, não se transmitindo aos herdeiros ou legatários.

Desse modo, conservam-se autônomos e independentes os patrimônios do falecido e os dos herdeiros.

Assim, procede-se ao acerto das dívidas e o cumprimento das obrigações assumidas pelo de cujus, utilizando-se, para essa finalidade, dos bens e direitos transmitidos por sucessão.

O passivo é integrado pelas obrigações assumidas, exigíveis ou não, ou de responsabilidade do falecido. A transmissibilidade das obrigações, em virtude da sucessão mortis causa, opera-se tanto em relação às obrigações ainda não exigíveis e, portanto, não vencidas, como em relação às obrigações já exigíveis, vencidas e pendentes de satisfação. Essas últimas denominam-se dívidas.

No caso das obrigações ainda não exigíveis, os sucessores assumem a posição contratual do falecido, ocupando na relação jurídica a posição anteriormente titularizada pelo de cujus, proporcionalmente ao seu quinhão hereditário e, nessa condição, podem adimplir a obrigação ou não. A obrigação, no entanto, remanesce inalterada e íntegra, tal como pactuada pelo de cujus.

Nas obrigações vencidas e exigíveis não há assunção da posição contratual, pois a obrigação já foi inadimplida, e está-se na fase de responsabilização por seu inadimplemento. Idêntica é a situação das obrigações instantâneas de pagamento em dinheiro. Nestas, ao sucessor é imputada, tão somente, a responsabilidade pelo seu posterior adimplemento.

Nesse passo, convém, por oportuno, recordar compor-se a estrutura da obrigação de duas fases: o momento em que a obrigação é assumida pelo devedor e o em que ela é satisfeita pelo responsável. Nem sempre as figuras do devedor e do responsável pelo adimplemento da obrigação coincidem na mesma pessoa.

Na sucessão opera-se fenômeno semelhante em relação ao passivo que compõe a herança. A dívida consiste em obrigação vencida, exigível, foi assumida pelo de cujus, mas sua responsabilidade, rectius, a atribuição de efetuar sua quitação, é diferida a outrem, o sucessor, por disposição legal, e nos limites das forças da herança transferida. As dívidas a cargo da herança são as dívidas do de cujus e as dívidas da herança e, enquanto não efetuada a partilha, o acervo hereditário responde por elas, sendo o espólio representado ativa e passivamente pelo inventariante.

Quando se fala em transmissão das dívidas de titularidade do de cujus, imputa-se aos herdeiros o ônus de efetivar a quitação dessas, uma vez que o patrimônio do falecido já por elas respondia, e continuou a responder, mesmo com o desaparecimento de seu titular, pois essa era uma de suas funções, que perdurou. A propósito, mesmo nos casos de cessão de direitos hereditários, o objeto da cessão não está excluído de vir a responder pelos débitos que compõem a herança, pois a cessão para os credores é res inter alios acta, e não pode piorar a situação desses.

O art. 1.997 permite essa conclusão, pois estabelece de forma clara e expressa responder a herança pelo pagamento das dívidas do falecido, e não o herdeiro, pessoalmente, apesar de na parte final do dispositivo incidir na mesma imprecisão do art. 1.792 do CC02. O art. 796 do CPC15 veicula preceito similar: "Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube".

Na verdade, o herdeiro não responde por nenhum encargo ou dívida de titularidade do falecido, pois seu patrimônio não é obrigado a satisfazer referidos débitos, sendo imprecisa a terminologia utilizada por lei. A ele é atribuída a função de diligenciar e realizar o pagamento dos débitos a cargo da herança, com os bens que a integram, ou seja, com os bens e direitos antes integrantes do patrimônio do falecido, pois esses já eram responsáveis pela satisfação das obrigações e dívidas assumidas pelo titular. Tem lugar a máxima romana: hereditas personam defuncti sustinet.

Destarte, não se tratando de demanda executiva proposta em face de pessoa falecida anteriormente à propositura da ação, perfeitamente cabível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio ou sucessores do "de cujus" independentemente da ocorrência da citação do executado, bastando incluir o espólio ou sucessores no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO EM FACE DO ESPÓLIO OU SUCESSORES DO "DE CUJUS" INDEPENDENTE DA CITAÇÃO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE.

1. Herdeiros sucedem o falecido nas relações e situações jurídicas representativas de bens, direitos e obrigações, assumindo a posição jurídica antes exercida pelo "de cujus".

2. A responsabilidade dos débitos é "intra vires heredita": as obrigações e dívidas do falecido são de exclusiva responsabilidade da herança, não se transmitindo aos herdeiros ou legatários. As dívidas a cargo da herança são as dívidas do "de cujus" e, enquanto não efetuada a partilha, o acervo hereditário responde por elas, sendo o espólio representado ativa e passivamente pelo inventariante.

3. Quando se fala em transmissão das dívidas de titularidade do "de cujus", imputa-se aos herdeiros o ônus de efetivar a quitação dessas, uma vez que o patrimônio do falecido já por elas respondia, e continuou a responder, mesmo com o desaparecimento de seu titular, pois essa era uma de suas funções, que perdurou.

4. O herdeiro não responde por nenhum encargo ou dívida de titularidade do falecido, pois seu patrimônio não é obrigado a satisfazer referidos débitos. A ele é atribuída a função de diligenciar e realizar o pagamento dos débitos a cargo da herança, com os bens que a integram, ou seja, com os bens e direitos antes integrantes do patrimônio do falecido, pois esses já eram responsáveis pela satisfação das obrigações e dívidas assumidas pelo titular.

5. Não se tratando de demanda executiva proposta em face de pessoa falecida anteriormente à propositura da ação, perfeitamente cabível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio ou sucessores do "de cujus" independentemente da ocorrência da citação do executado, incluindo-se o espólio ou sucessores no polo passivo da ação.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026917-19.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 04/04/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/04/2019)

Ante o exposto, divirjo do e. Relator para dar provimento à apelação, determinando o retorno dos autos a Vara de origem para prosseguimento da execução, nos termos deste voto.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. FALTA DE ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à possibilidade de redirecionamento de execução fiscal diante do óbito do executado.

2. O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que somente é admitido o redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio ou sucessores do de cujus quando o falecimento do executado ocorrer após a sua citação na demanda.

3. No caso dos autos, o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 07.01.2011, sendo proferido despacho ordenatório da citação em 25.02.2011 (fls. 08/09). Houve tentativa frustrada de citação postal em 06.04.2011 (fl. 09) e, posteriormente, em 13.06.2012 (fl. 16). O exequente, então, requereu a realização de citação por edital, que foi deferida em 25.02.2013 (fl. 21).

4. É entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, sedimentado no julgamento do REsp. no 1.103.050/BA, que a citação por edital, realizada no bojo de execução fiscal, somente é cabível quando infrutíferas as outras modalidades de citação, quais sejam, a citação pelo correio e a realizada pelo Oficial de Justiça.

5. Ainda que no caso em comento tenham sido realizadas tentativas infrutíferas de citação postal, inexistiu qualquer tentativa de citação por Oficial de Justiça, não podendo se falar em exaurimento das modalidades de citação pessoal.

6. Inexistindo citação válida nos autos, é certo que não houve triangularização da relação processual antes do falecimento do executado, sendo impossível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio.

7. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Des. Fed. MAIRAN MAIA e NELTON DOS SANTOS, que lhe davam provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.